Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO DENUNCIADO EM SEDE INQUISITORIAL CORROBORADO PELO ACERVO PROBATÓRIO. MANTIDA A CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DE LATROCÍNIO TENTADO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE O RESULTADO MORTE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. MANTIDA A CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS ATRIBUÍDA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA DECOTADA DIANTE DO DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. MANTIDOS OS VALORES FIXADOS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO MÍNIMO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS ARBITRADOS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, nem mesmo por força do princípio do in dubio pro reo.

2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando o agente público vem ao Poder Judiciário informar o que apurou no desempenho de seu mister.

3. In casu, não obstante a bárbara agressão perpetrada contra a vítima, a prova amealhada não traz qualquer indicação de que o resultado morte não se consumou “por circunstâncias alheias à vontade do agente”.

4. Uma vez que o Ministério Público não se desonerou do seu ônus de produzir prova acerca da presença das elementares da norma de extensão típica temporal (CP, art. 14, II), a decisão tem de favorecer o acusado, por força do princípio do in dubio pro reo.

5. Para o reconhecimento da agravante da reincidência, a condenação por crime anterior deve respeitar o período depurador, ou seja, entre a data do cumprimento da pena e da infração posterior não tenha decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos.

6. Mantém-se o regime fechado, consoante diretriz do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, pois, embora a pena tenha sido fixada abaixo de 8 (oito) anos de reclusão, o acusado é portador de maus antecedentes.

7. Não há falar em redução do valor mínimo fixado a título de compensação dos danos morais causados à vítima, porquanto fixado de forma razoável e proporcional.

8. Apelações criminais conhecidas. Desprovida a do Ministério Público e parcialmente provida a da Defesa.